Tribunal: TJBA
Processo: 8045534-44.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045534-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLEITON DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Lauro de Freitas 2ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE SUPOSTAMENTE ILEGAL. MATÉRIA SUPERADA. FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. ACUSATÓRIA OFERECIDA. ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL IMOTIVADO. DESACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (OUTRAS AÇÕES PENAIS SOB A ACUSAÇÃO DO MESMO DELITO). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESACOLHIMENTO. EVIDENCIADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA, CERTEZA DA MATERIALIDADE E
PERICULUM LIBERTATIS
. AÇÕES PENAIS EM CURSO CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCUIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO QUE REFOGE À VIA ESTREITA DO WRIT.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Alex Antonio Barbosa de Souza, Advogado, em favor de Cleiton Dias dos Santos, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Drª. Antonia Maria Aparecida de Paula Faleiros.

2- O Paciente foi preso em
flagrante, no dia 05/10/2022, pela suposta prática de delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Em 06/10/2022, houve homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva.

3- Conforme as peças inquisitoriais acostadas,
o Paciente foi
abordado por policiais militares segurando uma balança de precisão e, ao ser indagado sob a origem e utilização da balança, teria supostamente confessado possuir drogas no interior da sua residência.
Na sequência, os policiais teriam adentrado em seu domicílio, sem autorização ou mandado judicial, e apreendido 72 (setenta e dois) pinos contendo uma substância branca assemelhada a cocaína e 28 (vinte e oito) trouxas de uma substância esverdeada similar a maconha, além de vários sacos e pinos plás
ticos vazios, efetuando, em seguida, a prisão do Paciente. Consoante o laudo pericial, a maconha tina peso bruto de 257,40 gramas.

4-
Alegação de violação de domicílio pela polícia, acarretando a nulidade do auto de prisão em flagrante. Não conhecimento. Controvérsia entre as versões do Paciente e dos policiais. A veracidade da alegação de invasão domiciliar demanda ampla dilação probatória, constituindo matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus. Ademais, a prisão em flagrante foi homologada pela autoridade judicial e convertida em prisão preventiva, tornando superada a matéria.

5- Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Prejudicado. Acusatória oferecida em 03/11/2022, ensejando os autos de nº 8020747-83.20220.8.05.0150.
Registre-se, ainda, que eventual inobservância do prazo previsto no art. 54 da Lei nº 11.343/06 não gera automaticamente constrangimento ilegal, pois os prazos processuais não se caracterizam pela sua improrrogabilidade ou fatalidade,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução,
devendo ser verificada a desídia do juízo processante ou a inércia da acusação.

6- Alegação de decreto prisional desmotivado. Inocorrência. A autoridade coatora mencionou elementos concretos dos autos (existência de outras ações penais em curso), tecendo argumento idôneo acerca da imprescindibilidade da medida.

7- Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Desacolhimento. O
fumus comissi delicti
evidencia-se nos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunha, além do laudo de constatação prévia e auto de exibição e apreensão. O
periculum libertatis
está configurado no risco de reiteração delitiva.

8. Alegação de favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9- Violação ao princípio da homogeneidade. Não conhecimento. O Impetrante afirma que, na hipótese de eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, uma vez que o Paciente é tecnicamente primário.
Todavia, há diversos fatores a serem considerados na dosimetria da pena e fixação do regime inicial, o que refoge a via estreita do
writ
.

10- Pedido de adoção das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Denegado. Inocuidade quanto ao objetivo de acautelar a ordem pública. Imprescindibilidade da segregação do Paciente.

11- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr. Ulisses Campos de Araújo, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

12- Ordem não conhecida no tocante à alegação de invasão domiciliar, ilegalidade da prisão em flagrante, violação ao princípio da homogeneidade e prejudicada quanto ao excesso de prazo para oferecer denúncia.

13-
Ordem conhecida quanto aos demais fundamentos (decreto prisional desmotivado, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, favorabilidade das condições pessoais e adoção de cautelares diversas da prisão).

14-
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8045534-44.2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
,

Advogado, e como Paciente
CLEITON DIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(documento assinado eletronicamente)

AC 15